Tribunal: TJSP
Processo: 2256669-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: já recomendara a análise das questões suscitadas pelos agravantes. Imperioso haver pronunciamento do juízo de origem acerca dos erros e omissões atribuídos ao inventariante, e valoração do pedido formulado pelos recorrentes para sua remoção. Decisão anulada. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256669-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que deixou de analisar pedidos recorrentes dos agravantes, relativos a sonegação de dinheiro e aplicações financeiras em nome dos falecidos, reclamação contra a nomeação do inventariante, equívocos cometidos pelo inventariante e exibição de documento. Viabilidade da realização da prestação de contas nos autos do inventário sem a necessidade de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que deixou de analisar pedidos recorrentes dos agravantes, relativos a sonegação de dinheiro e aplicações financeiras em nome dos falecidos, reclamação contra a nomeação do inventariante, equívocos cometidos pelo inventariante e exibição de documento. Viabilidade da realização da prestação de contas nos autos do inventário sem a necessidade de se recorrer a ação autônoma para obter informações acerca de eventuais valores obtidos a título de aluguel e renda sobre os bens deixados pelos de cujus, como determinado pela decisão impugnada. Agravo de Instrumento anterior em que este Órgão Julgador já recomendara a análise das questões suscitadas pelos agravantes. Imperioso haver pronunciamento do juízo de origem acerca dos erros e omissões atribuídos ao inventariante, e valoração do pedido formulado pelos recorrentes para sua remoção. Decisão anulada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256669-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que são agravantes
ROBERTO DONIZETE SIQUEIRA e ANA MARIA DIAS, são agravados
OSVALDO SIQUEIRA JUNIOR (INVENTARIANTE), OSWALDO SIQUEIRA
(ESPÓLIO) e DJANIRA MONTEMOR SIQUEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256669-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1487 – JEMM - AAPL
2
Agravo de Instrumento n.o 2256669-60.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1002219-55.2018.8.26.0222
Agravantes: Roberto Donizette Siqueira e Ana Maria Dias
Agravado: Osvaldo Siqueira Junior
Comarca: Guariba
Juíza: Dra. Luana Ivette Oddone Chahim Zuliani
Voto no 1487
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão
que deixou de analisar pedidos recorrentes dos
agravantes, relativos a sonegação de dinheiro e
aplicações
financeiras
em
nome
dos
falecidos,
reclamação contra a nomeação do inventariante,
equívocos cometidos pelo inventariante e exibição de
documento. Viabilidade da realização da prestação de
contas nos autos do inventário sem a necessidade de se
recorrer a ação autônoma para obter informações
acerca de eventuais valores obtidos a título de aluguel e
renda sobre os bens deixados pelos de cujus, como
determinado pela decisão impugnada. Agravo de
Instrumento anterior em que este Órgão Julgador já
recomendara a análise das questões suscitadas pelos
agravantes. Imperioso haver pronunciamento do juízo
de origem acerca dos erros e omissões atribuídos ao
inventariante, e valoração do pedido formulado pelos
recorrentes para sua remoção. Decisão anulada. Recurso
provido, com determinação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto
Donizette Siqueira e Ana Maria Dias em face de decisão proferida nos autos da
ação de inventário no 1002219-55.2018.8.26.0222, reproduzida a fls. 41, e mantida
pela decisão colacionada a fls. 50/51, que reputou que a controvérsia acerca de
eventuais valores obtidos a título de aluguel e renda sobre os bens deixados pelos de
cujus devem ser manejados em ação autônoma, nos termos do artigo 553, do Código
de Processo Civil, não cabendo dilação probatória e discussão de matéria complexa
nos autos de inventário, e, na sequência, determinou a apresentação das últimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256669-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1487 – JEMM - AAPL
3
declarações para homologação da partilha.
A decisão agravada (fl. 41) foi atacada por embargos de
declaração (fls. 42/49), aos quais se negou acolhimento (fls. 50/51).
Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada
determinou a apresentação das últimas declarações i) sem que o agravado trouxesse
aos autos extratos das contas bancárias dos de cujus nas datas de seus respectivos
passamentos, mesmo após ter sido exaustivamente requerido pelos agravantes e
determinado no agravo de instrumento n.o 2160115-97.2019.8.26.0000 que o juízo se
manifestasse sobre esse pedido a fim de evitar supressão de instância; ii) sem analisar
e decidir sobre pedidos formulados pelos agravantes, mesmo após as determinações
contidas no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento citado no item “i”,
acerca a sonegação de bens imóveis, reclamação contra a nomeação do inventariante,
erros do inventariante, e exibição de documento. Destacam, mais uma vez, a negativa
de prestação jurisdicional, principalmente diante dos indícios de que o inventariante
estaria ocultando bens e valores, além da ausência de documentos imprescindíveis ao
deslinde da causa.
Asseveram que “a r. decisão de fl. 303 que essa foi omissa
quanto (i) a sonegação de dinheiro e aplicações financeiras em bancos em nome dos
DE CUJUS nas datas dos respectivos passamentos; (ii) a reclamação contra a
nomeação do INVENTARIANTE com pedido de remoção; (iii) os erros do
inventariante; (iv) a exibição de documento” (fl. 12, item 6.24).
Postularam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
ao final, pugnam pela anulação das decisões agravadas, ou sua reforma para deferir
integralmente os pedidos deduzidos pelos agravantes na impugnação de fls. 228/278
dos autos na origem.
Concedido o efeito suspensivo almejado pelos recorrentes
por decisão desta relatoria (fls.55/58), o recurso foi respondido (fls.63/74).
É o relatório.
DECIDO.
Comporta provimento o recurso.
Pondera-se que persistem as razões que ensejaram o
deferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256669-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1487 – JEMM - AAPL
4
ocasião foi exposto:
“Pretendem os agravantes a reforma da
decisão reproduzida a fl. 41, que deixou de analisar os pedidos dos
recorrentes referentes: “(i) a sonegação de dinheiro e aplicações
financeiras em bancos em nome dos DE CUJUS nas datas dos
respectivos passamentos; (ii) a reclamação contra a nomeação do
INVENTARIANTE com pedido de remoção; (iii) os erros do
inventariante; (iv) a exibição de documento” (fl. 12, item 6.24).
A Magistrada, ao prolatar a decisão
objurgada, se limitou a determinar ao inventariante a apresentação das
últimas declarações, incluindo o imóvel sonegado e a remeter os
recorrentes,
então
impugnantes,
às
vias
ordinárias
para
esclarecimentos acerca das questões por eles postas em relação a
valores obtidos a título de aluguel e renda sobre os bens deixados
pelos de cujus, porque descabida dilação probatória e discussão de
matéria complexa nos autos do inventário.
Pois bem.
Como já dito no julgamento do agravo de
instrumento n.o 2160115-97.2019.8.26.0000 (acórdão reproduzido a
fls. 20/24 deste instrumento), inventariar significa relacionar, registrar,
catalogar ou enumerar. Na ação de inventário deve ser fornecida a
relação de bens do autor da herança e rol de herdeiros. Partilha, por
sua vez, vem a ser a atividade desenvolvida para ultimar a divisão dos
bens inventariados, designando o quinhão que tocará a cada um dos
sucessores.
No caso ora analisado, evidente que há
frutos advindos dos bens imóveis inventariados, sendo de rigor que
sejam devidamente informados tais rendimentos, como os aluguéis
percebidos, deduzidas as despesas que eventualmente demandem.
Imprescindível também informação atinente
aos valores em dinheiro e aqueles constantes nas aplicações
financeiras em bancos em nome dos inventariados à época de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256669-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1487 – JEMM - AAPL
5
falecimento e que devem integrar o espólio.
Lembre-se que “uma das obrigações do
inventariante, como administrador dos bens do espólio, é a de prestar
contas de sua gestão, ao deixar o cargo, ou sempre que o juiz lhe
determinar (art. 991, inc. VII, do CPC). O seu descumprimento, ou a
rejeição das contas prestadas, sujeita o inventariante à remoção do
cargo, conforme o artigo 995, inciso V, além da possível
responsabilidade indenizatória” (Sebastião Luiz Amorim e Euclides
de Oliveira, Inventários e Partilhas, LEUD, 17a ed., p. 348).
Ademais, tem-se perfeitamente possível a
realização da prestação de contas nos autos do inventário, de forma
que os frutos e rendimentos dos bens administrados pelo inventariante
devem ser informados aos demais herdeiros, sem a necessidade de se
recorrer a ação autônoma para obter informações acerca de eventuais
valores obtidos a título de aluguel e renda sobre os bens deixados
pelos de cujus, como consignado na decisão vergastada.
Na explicação de Euclides de Oliveira e
Sebastião Amorim, “de regra, a prestação de contas corre em apenso
aos autos do inventário, como processo incidental. Mas nada obsta
que, em situações de menor complexidade, como nos levantamentos
de dinheiro, venda de bens etc., seja feita a comprovação
diversamente nos autos principais. Havendo acordo dos interessados,
serão as contas aprovadas; mas se houver discordância, com
instauração de litígio, será de rigor o uso das vias ordinárias,
mediante ação de prestação de contas disciplinada nos artigos 914 e
seguintes do Código de Processo Civil (...)” (Inventários e Partilhas:
direito das sucessões: teoria e prática, 17a ed., Livraria e Editora
Universitária de Direito, p. 348).
Também deve haver pronunciamento do
juízo de origem acerca dos erros/omissões atribuídos ao inventariante
e apreciado o pedido formulado pelos recorrentes para sua remoção.
Nada foi determinado acerca do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256669-60.2020.8.26.0000 -Voto no 1487 – JEMM - AAPL
6
remoção de inventariante e exibição do instrumento de promessa de
compra e venda do denominado IMÓVEL 7, localizado na Rua “A”,
n.o 16, Chácara dos Louzadas, Guariba/SP. Com efeito, constata-se
que não houve deliberação acerca de tais pedidos, sobre os quais
deverá a magistrada se manifestar, sob pena de incorrer-se em
supressão de instância, o que não se deve privilegiar.
Ante o exposto, defiro a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso” (fls. 56/58).
Dessa forma, é caso de anulação da decisão agravada a fim
de que a Magistrada da causa determine sejam prestadas pelo inventariante as contas
acerca dos frutos dos bens administrados, os valores constantes nas contas correntes e
aplicações financeiras dos falecidos na data dos seus óbitos, bem como
expressamente se manifeste sobre o pedido de remoção do inventariante e da
exibição do instrumento de promessa de compra e venda do imóvel indicado como
de número 7, nos moldes da fundamentação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, com determinação, nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator